Tribunal: STF
Processo: RE 219692
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
        FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS.
1.      O acórdão recorrido, embora considerando constitucional o
art. 28 da Lei nº 7.738/89, decidiu que as empresas exclusivamente
prestadoras de serviços devem continuar recolhendo a contribuição
para o FINSOCIAL, no percentual de 0,5% (meio por cento).
2.      Está, pois, em conflito com a jurisprudência firmada pelo
Plenário desta Corte, no julgamento do R.E. nº 187.436, ocorrido em
25 de junho de 1997, quando, por maioria de votos, concluiu pela
constitucionalidade do art. 7º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, do art.
1º da Lei nº 7.894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei nº 8.147, de
28.12.90, em relação às empresas prestadoras de serviços.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse precedente, o
recurso extraordinário é conhecido e provido, para se julgar
improcedente a pretensão das autoras, ora recorridas, de se eximirem
das majorações de alíquotas previstas nesses dispositivos.
4.      E como se conformaram elas com o desfecho, que, no
T.R.F., já lhes foi desfavorável, no que concerne à
constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89, ficam, agora,
totalmente vencidas, devendo pagar à ré honorários advocatícios,
mais as custas processuais.